Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE NA COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. EXCLUSÃO DE PONTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO RCI NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelos requeridos Banco RCI e Detran, contra sentença que julgou procedente parte dos pedidos iniciais para (I) declarar inexistência de débitos de IPVA em nome da autora, relacionados ao veículo marca Versa, placa PBO-7158, (II) determinar ao Detran/DF o cancelamento do registro de propriedade daquele veículo no nome da autora, e, (III) confirmar os efeitos da tutela de urgência e determinar ao Detran/DF que exclua do prontuário da parte autora o registro da pontuação relativa a qualquer auto de infração de trânsito vinculado ao veículo mencionado.
2. O Banco RCI interpôs recurso inominado desacompanhado das guias de preparo e de custas processuais, bem como dos respectivos pagamentos no prazo legal – a guia de depósito judicial juntada aos autos (ID 30871191), apesar do seu elevado valor, não tem natureza de guia para recolhimento/pagamento dos valores devidos, pois trata-se de depósito judicial, vinculado a uma conta judicial e ao processo nela indicado.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
4. Assim, desatendidos os comandos dos art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/1.995, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DO BANCO RCI NÃO CONHECIDO.
5. Ficou demonstrado de forma inconteste nos autos que a parte autora foi vítima de fraude em contrato de financiamento do veículo supramencionado, celebrado em seu nome, sem seu conhecimento, ou consentimento. Ao que consta, ela nunca foi proprietária ou possuidora daquele veículo.
6. A parte autora insurge-se no seu recurso apenas quanto ao reconhecimento realizado na sentença, de que já foi operada coisa julgada em relação ao pedido de danos morais contra o Banco RCI, ante a condenação aviada nos autos no 0705212-65.2019.8.07.0020, que tramitou no 1.o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
7. De fato, a sentença proferida no processo indicado (0705212-65.2019.8.07.0020), declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco RCI, referente ao financiamento que foi realizado de forma fraudulenta em nome dela e condenou o banco a pagar danos morais em decorrência de existência de “apontamento indevido do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito [...], verifico o ato ilícito praticado pela ré contribuiu para seu abalo à imagem e honra” (ID 30871099 – pág. 4).
8. Foi, então, como acentuado, declarada a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o Banco, mas este não comprovou ter tomado qualquer atitude, seja judicial contra terceiros, seja com relação ao registro e propriedade do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, ocasionando, com isso, que o nome da autora fosse mantido como proprietária do veículo, ocasionando-lhe outros danos, decorrentes da cobrança de multas, IPVA e constituição de pontos de infração na carteira de habilitação.
9. Nos termos do art. 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. A coisa julgada obtida nos autos no 0705212-65.2019.8.07.0020, refere-se ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre a parte autora e banco e aos danos morais lá relacionados (apontamentos indevidos em órgão de proteção ao crédito), mas não se estende às outras consequências nocivas relatadas nesses autos, de natureza distinta, que ocasionaram outros prejuízos de ordem imaterial à parte autora. A inação/omissão do banco, sabedor da ausência de relação jurídica com a parte autora a justificar a manutenção do veículo circulando em nome dela, gerou outros danos, como apontado (cobranças indevidas de IPVA, de multas, de pontos na carteira de habilitação), que devem ser indenizados.
11. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação merece ser fixado em R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. O Detran/DF, por sua vez pretende que a sentença seja reformada, porque entende não lhe ser possível excluir a pontuação de autuações referentes a órgãos e entidades de outros Estados, que estão em nome da parte autora.
13. Conforme corretamente consignado pelo magistrado prolator da sentença, em sede de embargos de declaração (ID 30871179), “[...] o prontuário da CNH da parte requerente está sob circunscrição do DETRAN-DF, portanto, não pode esta autarquia de trânsito impor à condutora restrição de qualquer ordem motivada pela pontuação dos autos de infração lavrados, ainda, que autuadas por outros órgãos”. Aliás, esse entendimento encontra respaldo mesmo no parágrafo único, do art. 8o, da Resolução Contran no 670/2017, que disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, cuja orientação analogamente tem incidência na presente situação:
“Art. 8o Os procedimentos administrativos em curso relativos às infrações cometidas com o veículo original serão migrados para o novo cadastro do veículo.
Parágrafo único. Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutora pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone.” (negritei)
14. RECURSO DO BANCO RCI NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o Banco RCI ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, acrescida de correção monetária a partir da data do julgamento e de juros de mora à razão de 1% ao mês, devidos da citação.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Sem custas, ante a sua isenção legal.